Tribunal: TJDFT
Processo: 0001800-25.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. NOVO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL DA LESÃO CORPORAL. CONFIRMAÇÃO DAS LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. Não se conhece das razões de apelação ofertadas por advogado constituído pelo réu, quando já apresentada nos autos a peça formulada pela Defensoria Pública, uma vez operada a preclusão consumativa, à luz do princípio da unirrecorribilidade. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito do delito de lesão corporal, bem assim acerca da responsabilidade do réu, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial, e condizente com a confissão extrajudicial do réu, bem como com o laudo de exame de corpo de delito, que confirmou as lesões sofridas.